Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. FATOS ALÉM DO TOLERÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. O julgamento antecipado do feito não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou no caso de estar devidamente aparelhado com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento da demanda.
2. O produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. Assim, as questões relacionadas a procedimentos estéticos envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, nos termos do art. 14, caput, do CDC.
3. Os empecilhos decorrentes da falta de êxito nos procedimentos cirúrgicos não são fatores que, por si só, demonstram a violação aos direitos da personalidade em qualquer de seus substratos, a exemplo de danos à honra, à imagem, ao nome, à respeitabilidade, à integridade física ou psicológica, exceto se transbordarem ao ordinário e pelo tempo necessário para atingir a personalidade, imagem e autoestima do ofendido.
4. O arbitramento do valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.